Tribunal: STF
Processo: ARE 1321613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Esta Corte já declarou a constitucionalidade da tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996. Tema 842 da repercussão geral.



    2. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante ao preenchimento dos requisitos de validade da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    3. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral).



    4. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    5. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, da legalidade, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.